Tribunal: TJDFT
Processo: 0719394-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PROVA NOVA ISOLADA. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, destinada à revisão de decisões condenatórias transitadas em julgado, quando há erro judiciário. Conhece-se da revisão criminal porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial quando fundada em prova constituída em retratação realizada em justificação.
2. O requerente busca a absolvição com base em prova nova decorrente de ação de justificação em que a vítima afirma que mentiu sobre os abusos praticados pelo pai, ora requerente.
3. No caso concreto, há conflito entre a necessidade de pacificação do trânsito em julgado e a segurança jurídica versus a robustez da prova nova em que a vítima, em Ata Notarial e em Juízo, declara que mentiu e que o requerente não praticou qualquer crime contra sua dignidade sexual.
4. A prova nova apresentada, embora relevante, está isolada e se contradiz com o conjunto probatório que justificou a condenação pela prática do estupro de vulnerável.
5. As declarações anteriores da vítima, corroboradas por outros elementos de prova e testemunhas, mostram-se coerentes e harmônicas, sustentando a prática criminosa pelo requerente.
6. A retratação da vítima, por si só, não possui força suficiente para alterar o curso da condenação, especialmente quando está dissociada das demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. A jurisprudência é clara no sentido de que a retratação da vítima, sem suporte em outras provas corroborativas, não justifica a alteração da condenação.
8. Precedente: “(...) 4. Entende esta Corte que, nos delitos sexuais, a retratação da vítima, em ação de justificação, não conduz necessariamente à absolvição, especialmente quando o novo depoimento estiver dissociado das demais provas dos autos. Precedentes. 5. O Tribunal local concluiu que a retratação da ofendida, na ação de justificação preparatória da revisão criminal, não constituiu prova nova, por haver sido rejeitada no julgamento da apelação, em que prevaleceram os demais elementos de convicção do processo. (...). 6. Agravo regimental não provido.” (STJ, em AgRg no RHC 191882 / BA – Relator. Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma, DJe 12/06/2024).
9. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.